Tribunal: TJSP
Processo: 1012362-90.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de reparação por danos morais. Necessidade de readequação no condomínio em razão de possibilitar a acessibilidade do autor as áreas comuns. Obstáculos colocados nas vias do condomínio em data anterior a mudança do autor e devidamente aprovada em assembleia. Condição apresentada posteriormente. Concordância do condomínio réu em realizar as alterações requeridas. Danos morais não configurados.

Ementa:
Ação de reparação por danos morais. Necessidade de readequação no condomínio em razão de possibilitar a acessibilidade do autor as áreas comuns. Obstáculos colocados nas vias do condomínio em data anterior a mudança do autor e devidamente aprovada em assembleia. Condição apresentada posteriormente. Concordância do condomínio réu em realizar as alterações requeridas. Danos morais não configurados. Improcedência da ação que é de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido.